Tribunal: TJPA
Processo: 0041175-89.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6233 - Planos de Saúde
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041175-89.2014.8.14.0301

APELANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ANA JULIA MOREIRA FAVACHO MASSOUD

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/SETEMBRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0041175-89.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

APELANTE:
UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA nº 11.270.

APELADO:
A. J. M. F. M.

ADVOGADO:
ROLAND RAAD MASSOUD - OAB/PA nº 5.192.

ADVOGADO:
TIAGO NASSER SEFER - OAB/PA nº 16.420.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO PUNITIVO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DA NULIDADE DECLARADA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. PARTE AUTORA QUE SE DISPÔS A DEVOLVER QUANTIAS QUE TERIAM SIDO RECEBIDAS INDEVIDAMENTE (CONSULTAS NÃO REALIZADAS). ESTORNO DOS VALORES DEPOSITADOS PELA AUTORA. VIABILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES EM FAVOR DO RÉU CONCERNENTE ÀS CONSULTAS EM QUE A PRÓPRIA AUTORA RECONHECEU O RECEBIMENTO INDEVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença nos seguintes termos: a) excluir da sentença a condenação do Réu ao pagamento de danos morais; b) autorizar a autora a proceder com o levantamento dos valores depositados tão somente no que diz respeito ao importe que excede a quantia das 80 (oitenta) consultas e 6 (seis) exames, e em consequência, deferir em favor do réu o direito ao levantamento da quantia relativa as 80 (oitenta) consultas e 6 (seis) exames, no caso a apelada já tenha levantado o valor integral depositado, incumbe ao réu buscar, pelas vias adequadas, a satisfação de seu direito; c) distribuir de forma igual (sucumbência recíproca) entre as partes os ônus de sucumbência assentados pelo juízo
a quo, e
permanecer inalterados os demais dispositivos da sentença
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Ricardo Ferreira Nunes, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 31ª Sessão Ordinária Videoconferência, aos trinta (30) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0041175-89.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

APELANTE:
UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA nº 11.270.

APELADO:
A. J. M. F. M.

ADVOGADO:
ROLAND RAAD MASSOUD - OAB/PA nº 5.192.

ADVOGADO:
TIAGO NASSER SEFER - OAB/PA nº 16.420.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta

perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
nos autos da
Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Morais,
movida em seu desfavor por
A. J. M. F. M.
, diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou procedente os pedidos elencados na exordial, declarando a nulidade dos processos administrativos disciplinares instaurados contra a Autora e que foram objetos da presente ação, bem como condenou o Réu ao pagamento de R$-10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Ao final, autorizou em favor da autora a liberação integral do depósito judicial realizado por ela às fls. ID 2266516 - Pág. 01/03.

Em suas
razões (fls. ID 2266560 - Pág. 01/11),
o Apelante sustenta que a conclusão da sentença foi equivocada, eis que o procedimento administrativo teria observado os princípios da ampla defesa e contraditório, bem como teria havido pleno respeito ao devido processo legal. Isto posto, requereu o descabimento da condenação em danos morais e, eventualmente, a sua diminuição. Ao final, aduz que o possível reconhecimento de nulidade do procedimento administrativo não afasta o direito da Ré em receber valores que a própria Apelada reconheceu que teria recebido indevidamente, referente a consultas pagas, porém não realizadas.

Em suas
contrarrazões (fls. ID 2266562 - Pág. 12),
o Apelado sustentou, em suma, pela manutenção da declaração de nulidade dos procedimentos disciplinares, bem como de que um procedimento eivado de nulidade que culmina em penalidade descabida à Autora seria fato suficiente a atingir a sua personalidade e que transborda dos limites do mero dissabor.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 23 de julho de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO PUNITIVO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DA NULIDADE DECLARADA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. PARTE AUTORA QUE SE DISPÔS A DEVOLVER QUANTIAS QUE TERIAM SIDO RECEBIDAS INDEVIDAMENTE (CONSULTAS NÃO REALIZADAS). ESTORNO DOS VALORES DEPOSITADOS PELA AUTORA. VIABILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES EM FAVOR DO RÉU CONCERNENTE ÀS CONSULTAS EM QUE A PRÓPRIA AUTORA RECONHECEU O RECEBIMENTO INDEVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Sem delongas, consigno que a controvérsia dos autos diz respeito a nulidade ou não do procedimento administrativo enfrentado pela Apelada, bem como de que se a situação advinda do referido procedimento seria apta a atingir a sua moral e, por fim, se ela tem direito ao levantamento integral do depósito feito por si após o deferimento da tutela de urgência pelo juízo
a quo.

No tocante a verificação da regularidade do procedimento administrativo punitivo enfrentado pela Autora, entendo que a conclusão do juízo
a quo
não merece reparos.
In casu,
analisando minuciosamente a documentação trazida pela Autora com a exordial – que em muito se assemelha aos documentos juntados com a contestação – verifico que a Autora teve que se defender de fatos que lhe foram imputados genericamente, assim como não foi dada a devida transparência do procedimento à Investigada e, ao final, quando da conclusão pela punição da Recorrida, não houve fundamentação que desse suporte a adequação do fato a norma particular (Regimento Interno da Cooperativa Médica).

Às fls. ID 2266512 - Pág. 21, a Apelante, em 14/08/2013, comunicou a Apelada de que esta teria realizado cobranças de consulta indevidas, contudo, não discriminou quais pacientes e/ou atos médicos e hospitalares seriam indevidos. Após isto, a Recorrida explanou suas alegações de fato perante a Cooperativa, assim como algumas matérias de mérito como defesa, as quais, por ora, não interessam para o julgamento do presente feito e nem poderia o Poder Judiciário se imiscuir.

No dia 23/10/2013, a Ré encaminhou nova notificação à Autora, sendo que neste documento (fls. ID 2266513 - Pág. 7) já constou a afirmação da Notificante de que estaria comprovada a ocorrência de fraude relativa as consultas e exames da produção da Autora, bem como de que a Unimed estaria de posse da declaração de alguns beneficiários (clientes da Unimed) no sentido de que eles não teriam se consultado com a Investigada. Acerca de tal documentação, vale dizer que não foram identificados, precisamente, quais os beneficiários teriam pago por consultas não realizadas, bem como não foi explanada de forma precisa quais as provas que foram utilizadas para a conclusão no sentido de estar provada a fraude. E após esclarecimentos realizados na seara administrativa pela Apelada, a ora Recorrente notificou aquela consoante o documento de fls. ID 2266513 - Pág. 19, sendo que por ora se faz oportuno transcrever o seguinte trecho da notificação:

"O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIMED BELÉM bem comunicá-la da seguinte decisão:

Foi concluído pelo Conselho Técnico, o PVR - Processo de Validação de Reclamação, dando conta que Vossa Senhoria infringiu o Estatuo Social desta cooperativa e legislação civil ao cobrar da cooperativa produção não realizada.

Por essa conduta, o CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, em reunião realizada em 21 de julho de 2014, decidiu, com fundamento no Art. 19, linha "b" do Regimento Interno da Cooperativa aplicar as penalidades de suspensão das atividades de cooperado por 60 dias, a contar do dia 01/09/2014, até a data de 01/11/2014, assim como a devolução de 124 consultas e 19 exames, totalizando o valor de R$-13.056,86 (treze mil, cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos)”

Como se vê da decisão punitiva transcrita acima, viu-se que o Conselho Técnico se reuniu e, por fundamentos desconhecidos, resolveu punir a Apelada pelos fatos até então investigados, não tendo sido permitido à Autora tomar
prévio
conhecimento a respeito de quais consultas e quais exames estavam sendo contestados e foram objetos de lucros indevidos. Ademais, a respeito do referido parecer conclusivo, verifica-se que a Autora requereu tal documentação (fls. ID 2266513 - Pág. 24), todavia, a mesma não lhe foi disponibilizada.

Nesse sentido, confira-se a conclusão do juízo
a quo
a respeito dos fatos:

“No caso em exame, ao compulsar os autos, sobretudo a documentação juntada pela ré juntamente com a sua defesa,
não se encontra a fundamentação da decisão que apenou a autora.

Ao que se viu,
o comunicado da decisão que penalizou a autora, não estava acompanhado da motivação que lhe deu causa
, o que era do desconhecimento da autora que inclusive notificou a ré para que apresentasse e fornecesse referida motivação para lhe permitir a publicidade do ato/decisão que a condenou, bem como lhe permitir a ampla defesa e o contraditório.

Não pode a ré deixar de atuar com clareza e obediência às garantias mínimas da investigada, ora autora da demanda.
Não se diga que o processo investigativo deva seguir regras rígidas, como se processo judicial fosse. Na verdade, afastar o eventual rigor não significa afastar do investigado suas garantias mínimas, que lhe assegure um julgamento e resultado justos.

O processo administrativo deve garantir, no mínimo, a ampla defesa e o contraditório, independente de requisitos formais que possam existir.
Tal garantia, no presente, não existiu.

A autora, ao longo da demanda logrou comprovar que não fora notificada acerca dos motivos que ensejaram a sua condenação, já que o expediente que lhe comunicou a penalidade limitou-se exclusivamente a comunicar a penalidade, sem apresentar à autora as razões, fatos e motivos que ensejaram essa condenação...

Há vicio de publicidade dos atos do processo de investigação
,
já que à autora não foi dado conhecer a listagem dos atendimentos da qual foi acusada de receber indevidamente,
sendo que tal se revelava importante porque o documento de fl. 63/65, que seria a listagem das glosas que a ré pretende descontar da autora não guarda perfeita identificação com as declarações dos usuários do Plano coletadas nos autos a partir da página 249. Isto é, como bem apontou a autora em memoriais apresentados, as declarações que seriam a base da alegada fraude não estão conforme a listagem que apurou o alegado débito da autora para com a ré.

A testemunha Gisiane de Cassia Farias, que prestou compromisso legal nas fl. 550, afirmou que sua filha era sim paciente da autora (a menor Ana Luisa da Silva Martins). No entanto, no levantamento de fl. 63/65, foram tidos como indevidos os pagamentos desses atendimentos à autora (item 79).
Do mesmo modo, a autora comprovou, mediante os documentos de fl. 536 e seguintes, que outros dois pacientes seus foram indevidamente incluídos na lista das fls. 63/65, e tiveram seus valores injustamente glosados pela ré. Trata-se das pacientes Bianca Ferreira Vicente e Adriana Saavedra (itens 4 e 6, respectivamente).
Ora, tais erros provavelmente seriam evitados se à autora fosse dado o direito à ampla defesa e ao contraditório. Se a ré tivesse dado à autora

prévio conhecimento dessas glosas que pretendia realizar, a fim de que a autora sobre elas pudesse se manifestar.
”
(grifei)

Nesses termos, não merece reparos a sentença no tocante ao reconhecimento da violação dos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Corroborando com tal tese, confira-se o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA DE MILITAR. EX-CABO DA AERONÁUTICA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 839/STF. APLICAÇÃO IMEDIATA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO DO ATO CONCESSIVO DA ANISTIA.
NOTIFICAÇÃO GENÉRICA DO ANISTIADO. VÍCIO DE FORMA. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA
. ORDEM CONCEDIDA. RESTABELECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO.

5. Em indissociável desdobramento, "
restou igualmente comprometida a amplitude do exercício do contraditório e da ampla defesa pelo autor (art. 5º, LV, da CF),
notadamente porque o alto grau de generalidade e de abstração de sua notificação acabou por lhe subtrair a adequada compreensão quanto ao alcance da imputação lhe dirigida pelo órgão processante
. Assiste-lhe razão, pois, quando diz ter sido chamado a fazer uma
defesa 'às cegas
'
" (MSs 26.553/DF, 26.577/DF, 26.439/DF, 26.393/DF e 26.323/DF, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/4/2021, Dje de 25/5/2021).

(STJ - MS 26329 / DF, Relator(a) p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, publicado no DJe em 01/07/2021)

No tocante aos danos morais, entendo que embora a decretação de nulidade dos procedimentos administrativos implique, inevitavelmente, na prejudicialidade das sanções que deles tenham derivado, entendo que tal situação não permite concluir pela existência de danos morais. Noutras palavras, a mera inobservância dos princípios constitucionais – acima referidos - quando da realização de procedimento administrativo não permite, pois, a imediata conclusão pela ocorrência do abalo moral. Ademais, embora a Autora tenha alegado que tais procedimentos teriam maculado a sua reputação e imagem profissional, não vislumbrei prova nos autos neste sentido.

Outrossim, destaco que após a primeira notificação recebida da Apelante, a Autora, consoante o documento de fls. ID 2266512 - Pág. 20, afirmou que procedeu a um levantamento de sua produção relativa aos meses de janeiro a maio de 2013, tendo verificado que das 450 (quatrocentos e cinquenta) consultas realizadas, 49 (quarenta e nove) pacientes não estavam em sua agenda e/ou prontuários, pelo que se disponibilizou, desde logo, a restituir as 49 (quarenta e nove) consultas que não foram localizadas.

Por sua vez, às fls. ID 2266513 - Pág. 14, verifica-se que a Autora impugnou a conclusão do controle de qualidade da Apelante de que a investigada não realizou 135 (cento e trinta e cinco) consultas e 7 (sete) exames (embora tivesse recebido para tanto), porém
afirmou que os autos demonstravam que seria apenas 80 (oitenta) consultas e 6 (seis) exames,
e que no intuito de se ver livre das falsas acusações de fraudes e mostrar seu compromisso que tem com a Unimed Belém,
comprometeu-se a ressarcir as supostas consultas e exames apurados e c
omprovados
através das cartas (no total de 80) pelo setor de qualidade.

Com efeito, novamente sem adentrar no mérito da culpabilidade da Autora para com o recebimento de consultas / exames não realizados, trata-se de fato irrefutável que houveram consultas e exames que foram pagos para a Apelada sem a consequente prestação do serviço por ela, fato este que de forma inevitável implica em enriquecimento ilícito.

Nesses termos, é de se concluir que embora o procedimento investigativo tenha sido acometido de nulidade, os fatos apurados no procedimento não deixam de possuir verossimilhança, ante ao claro reconhecimento da Autora de recebimento de valores por serviço não prestado. Em conclusão, na hipótese de ter havido danos a imagem da Autora perante seus colegas de profissão, amigos e sociedade, entendo que não há como dissociar a responsabilidade da Apelada para com o prejuízo alegado.

Em casos análogos, assim já se manifestaram os Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO.
BENEFÍCIO. PASSE LIVRE ESTUDANTIL.
BLOQUEIO. SUSPENSÃO.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO.
ILEGALIDADE. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO.

AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO.
DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO
.

- Comprovada a ausência de notificação da beneficiária do Passe Livre para apresentar defesa em processo administrativo instaurado para averiguar suposto uso indevido, que
ensejou a suspensão do cartão
, o cancelamento da penalidade com a devolução do benefício é medida que se impõe.
Para a caracterização do dano moral, é necessário que a conduta ilícita ocasione dano à esfera íntima da pessoa e que extrapole o mero dissabor, aborrecimento ou sentimento de frustração.
Não se divisa a existência de danos morais pelo fato de ter o benefício suspenso por curto intervalo de tempo, fundamentado em fato existente, uma vez que o cartão do Passe Livre Estudantil da autora estava sendo utilizado por terceiro, ainda que o procedimento administrativo tenha sido anulado em razão da ausência de notificação prévia da autora quanto à sua instauração.

Assim,
embora a suspensão do benefício cause dissabores e contrariedade, não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana, passíveis de indenização a título de danos.

(TJDF - Proc. nº 0710382-58.2018.807.0018, Relator Des. ESDRAS NEVES, publicado no DJe em 17/03/2020)

RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE GLORINHA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRETENSÃO À NULIDADE DO PAD. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

- A par dos judiciosos argumentos recursais, tenho que a respeitável sentença hostilizada, com precisa e acertada fundamentação, culminou por outorgar a correta tutela jurisdicional que a causa reclamava.

- Com efeito, na espécie,
não prospera a pretensão do autor, haja vista que
a instauração de processo administrativo disciplinar é atuação legítima na defesa do interesse público pelo Município, o qual age no exercício regular de seu direito
.

- Assim que,
ausente prova de dolo ou má-fé na instauração do processo administrativo disciplinar, não há falar em responsabilidade civil por dano moral
...

(TJRS - RI 71007683030 – 2ª Turma Recursal - Relatora ROSEANE RAMOS DE OLIVEIRA MICHELS, julgado em 29/08/2018)

ADMINISTRATIVO - MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS - SERVIDOR PÚBLICO --
PUNIÇÃO - DEMISSÃO - VÍCIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO -
DANO MORAL - INOCORRÊNCIA.

- Ação Anulatória de Ato Administrativo objetivando o Autor a decretação de nulidade do ato administrativo que ensejou sua demissão com eficácia retroativa, e a sua consequente reintegração nos quadros dos servidores públicos efetivos do Município Réu, requerendo ainda indenização pelos danos morais suportados.

-
Pena administrativa de demissão.

-
Existência de vício de citação do Autor por edital para responder ao PAD
. Conhecimento pela Edilidade que o mesmo se encontrava detido.

- Ao Poder Judiciário cabe somente a verificação da legalidade, não podendo adentrar no mérito do ato administrativo.

-
Violação do contraditório e da ampla defesa
.

-
Punição administrativa que merece ser anulada
.

-
Inobservância dos mandamentos legais,
fato que não enseja reparação moral.

- Manutenção da sentença.

(TJRJ - 0004518-88.2013.819.0061, Relator Des. CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, julgado em 04/12/2015)

Dessarte, entendo por excluir da sentença vergastada a condenação por danos morais imposta em desfavor do Apelante.

Por fim, no tocante a insurgência do Apelante concernente ao dispositivo da sentença que autorizou a Autora a levantar o valor depositado por ela em juízo, consigno que assiste razão em parte ao Recorrente, senão vejamos.

Como referido alhures, a Autora reconheceu inicialmente que teria recebido por 49 (quarenta e nove) consultas não realizadas. Posteriormente, concordou com o levantamento feito pelo controle de qualidade da Unimed e se comprometeu a ressarcir 80 (oitenta) consultas e 6 (seis) exames. Nestes termos, trata-se de medida lógica e de direito que o depósito judicial realizado pela Autora não seja levantado por ela em sua integralidade,
mas sim descontando o valor relativo às 80 (oitenta) consultas e 6 (seis) exames, evitando-se assim o enriquecimento ilícito da Apelada.
Ademais, destaco que a Apelada não impugnou tal matéria em suas contrarrazões ao recurso de apelação.

Com efeito, chamo atenção para o fato de que há indicativos (fls. ID 2266553 - Pág. 1 e ID 2266555 - Pág. 03/05) de que a Recorrida já procedeu com o levantamento do valor integral que foi depositado por ela em juízo. Logo, se assim ocorreu, cabe então ao Recorrente proceder com as medidas cabíveis para fins de recebimento do valor concernente às 80 (oitenta) consultas e 6 (seis) exames.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença nos seguintes termos:

a)

excluir da sentença a condenação do Réu ao pagamento de danos morais;

b)

autorizar a Autora a proceder com o levantamento dos valores depositados tão somente no que diz respeito ao importe que excede a quantia das 80 (oitenta) consultas e 6 (seis) exames. Em consequência, defiro em favor do Réu o direito ao levantamento da quantia relativa as 80 (oitenta) consultas e 6 (seis) exames. Caso a Apelada já tenha levantado o valor integral depositado, incumbe ao Réu buscar, pelas vias adequadas, a satisfação de seu direito;

c)

distribuir de forma igual (sucumbência recíproca) entre as partes os ônus de sucumbência assentados pelo juízo
a quo.

Por via de consequência, devem permanecer inalterados os demais dispositivos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 20/09/2021